Tribunal: TJPA
Processo: 0006484-74.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006484-74.2017.8.14.0097

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FREDISON ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0006484-74.2017.8.14.0097

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FREDISON ROCHA
(ADV.KLEBER MIGUEL MATTEIS GADELHA – OAB/PA 26.673)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS
PELA
ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que absolveu o réu Fredison Rocha da imputação de homicídio qualificado, consistente na morte de Josiel da Silva Soares, ocorrida em 06 de outubro de 2017, mediante pauladas e facadas, sob a acusação de prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar sua anulação com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, ou se encontra amparo razoável no conjunto probatório, em prestígio à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos constitui mecanismo excepcional de controle das decisões do Tribunal do Júri, devendo ser aplicada com extrema cautela para não esvaziar o princípio constitucional da soberania dos veredictos.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo necroscópico, que atesta a morte da vítima em decorrência de hemorragia causada por ferida pérfuro-incisa, associada a outras lesões por instrumento contundente.

5.

A prova testemunhal produzida não se revela conclusiva e unívoca quanto à autoria delitiva, pois nenhuma testemunha presenciou diretamente o momento das agressões ou individualizou, com certeza, a conduta do réu.

6.

Os depoimentos colhidos em plenário apresentam caráter indireto ou se limitam à percepção de fatos anteriores ou posteriores ao crime, não sendo suficientes para afastar dúvida razoável quanto à autoria.

7.

O laudo pericial não permite identificar qual lesão foi determinante para o óbito nem atribuir, com precisão, a autoria do golpe fatal.

8.

Diante da existência de versões plausíveis e da ausência de prova segura quanto à autoria, a decisão absolutória encontra respaldo no princípio do in dubio pro reo.

9.

A intervenção do tribunal revisor somente se justifica quando o veredicto dos jurados se mostra flagrantemente dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica no caso.

10.

A manutenção da absolvição prestigia a soberania dos veredictos e a íntima convicção dos jurados, constitucionalmente asseguradas.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado Fredison Rocha da imputação do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, em razão de suposta prática delitiva ocorrida em 06 de outubro de 2017, que resultou na morte de Josiel da Silva Soares.

Em razões recursais, o apelante sustentou que a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto dissociada do conjunto probatório produzido, notadamente dos depoimentos colhidos em plenário e do laudo necroscópico que comprova a materialidade delitiva, defendendo que as provas testemunhais são firmes no sentido de que o apelado participou ativamente da empreitada criminosa, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o corréu, sendo irrelevante a individualização da conduta quanto ao meio empregado para a execução do delito, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento e submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP.

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso, sustentando a soberania da decisão do Tribunal do Júri e a inexistência de prova segura quanto à autoria delitiva atribuída ao apelado, pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para que o recorrido seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Consta da denúncia que, no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 08h30min, na Rua da Assembleia do Livramento, em Santa Bárbara do Pará, o apelado Fredison Rocha, juntamente com Geogle Cláudio Mescouto Praxedes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com animus necandi, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, teriam ceifado a vida de Josiel da Silva Soares, vulgo Diel, mediante pauladas e facadas.

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal de Benevides submeteu o apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Durante a sessão plenária, realizada em 07 de março de 2024, foram ouvidas as testemunhas Iziquiel Mescouto Praxedes, Tatiana de Souza Pinheiro, Josiane da Silva Soares e Joana Queiroz do Nascimento.

Em plenário, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nas penas do art. 121, §2º, incisos I (vingança) e IV (surpresa), do CP, enquanto a Defesa pleiteou a absolvição por negativa de autoria, invocando o princípio do in dubio pro reo, além de suscitar, subsidiariamente, desclassificação para homicídio simples e legítima defesa putativa.

Durante a votação, os jurados, quanto ao quesito da materialidade delitiva, responderam afirmativamente por maioria. Todavia, no quesito atinente à autoria, a maioria votou negativamente, resultando na absolvição do apelado Fredison Rocha, com fulcro no art. 386, inciso IV, do CPP.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão absolutória mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos.

II – DO MÉRITO RECURSAL

O Ministério Público fundamenta seu apelo na alegação de que a decisão do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrária à prova dos autos, conforme previsto no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal. Sustenta que o conjunto probatório, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos em plenário e o laudo necroscópico, demonstrariam de forma inequívoca a participação do apelado no evento delituoso, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento e submissão do réu a novo júri.

A questão que se coloca é de extrema relevância para o direito processual penal brasileiro, porquanto envolve a delicada ponderação entre dois princípios constitucionais de igual hierarquia: de um lado, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal; de outro, o interesse público na correta aplicação da lei penal e na devida responsabilização dos autores de condutas delituosas.

A hipótese de "decisão manifestamente contrária à prova dos autos" constitui, na sistemática processual penal brasileira, mecanismo excepcional de controle das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, destinado a coibir veredictos que se mostrem em flagrante descompasso com o acervo probatório produzido nos autos. Trata-se de instrumento que visa equilibrar a soberania do júri com a necessidade de decisões minimamente fundamentadas no conjunto probatório.

Contudo, a intervenção judicial nesta seara deve ser exercida com extrema cautela e parcimônia, sob pena de se esvaziar o conteúdo normativo do princípio constitucional da soberania dos veredictos. Não se trata de substituir o juízo de valor realizado pelos jurados pelo entendimento do órgão jurisdicional revisor, mas sim de verificar se existe, ao menos, suporte probatório mínimo e razoável que justifique a decisão adotada pelo corpo de jurados.

Nesse sentido, é imperioso reconhecer que o Tribunal do Júri ostenta peculiaridades próprias que o distinguem dos demais órgãos jurisdicionais. Os jurados não estão vinculados às regras técnicas de valoração da prova, podendo formar sua convicção com base na livre apreciação dos elementos probatórios apresentados em plenário, guiados por sua íntima convicção. Tal prerrogativa encontra amparo no sistema da livre convicção motivada, temperado pela soberania dos veredictos.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Laudo de Necropsia nº 2017.01.001428-TAN, o qual atestou que a vítima Josiel da Silva Soares veio a óbito em decorrência de anemia aguda, causada por hemorragia interna e externa, devido a ferida pérfuro-incisa localizada na região mamária esquerda, com trajeto de diante para trás, de cima para baixo e da esquerda para a direita. O laudo também descreveu a presença de feridas corto-contusas e contusas em outras regiões do corpo, indicando que a vítima sofreu agressões mediante instrumento perfurante e contundente.

Quanto à autoria delitiva, observo que a prova testemunhal produzida apresenta elementos que, embora relevantes, não se mostram conclusivos e unívocos no sentido de imputar ao apelado, com absoluta certeza, a responsabilidade pela morte da vítima.

A testemunha Iziquiel Mescouto Praxedes relatou que, ao se aproximar do local dos fatos após ouvir um movimento, visualizou o apelado portando uma faca e outra pessoa (identificada como Geogle) com um pedaço de madeira, estando a vítima agonizando no chão. Todavia, a testemunha não presenciou efetivamente o momento em que os golpes foram desferidos, limitando-se a relatar a cena posterior aos fatos. Ademais, é relevante ponderar que Iziquiel possui vínculo de parentesco com o corréu Geogle, circunstância que, embora não desqualifique automaticamente seu testemunho, impõe cautela na valoração de suas declarações.

A testemunha Joana Queiroz do Nascimento afirmou ter visto o apelado e Geogle caminhando atrás da vítima momentos antes do crime, e que, logo em seguida, ouviu um grito. Contudo, não presenciou a agressão propriamente dita, tampouco conseguiu precisar a dinâmica dos fatos ou individualizar as condutas dos envolvidos.

As testemunhas Josiane da Silva Soares e Tatiana de Souza Pinheiro prestaram depoimentos de caráter indireto, relatando informações obtidas por terceiros após o evento delituoso, sem presenciar os fatos.

O laudo pericial, conquanto comprove a existência de lesões causadas por instrumento perfurante e contundente, não permite estabelecer com precisão qual das lesões foi determinante para o óbito, nem tampouco possibilita identificar quem desferiu o golpe fatal.

Diante desse panorama probatório, não se pode afirmar, com o grau de certeza exigido pelo direito penal, que a decisão do Conselho de Sentença pela absolvição do apelado revela-se manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Ao contrário, os elementos coligidos aos autos permitem interpretações diversas quanto à efetiva participação do apelado na empreitada delituosa, notadamente no que concerne à autoria da lesão pérfuro-incisa que causou o óbito da vítima.

O corpo de jurados, exercendo a prerrogativa constitucional da soberania dos veredictos e pautando-se pelo sistema da íntima convicção, entendeu que o acervo probatório não se mostrava suficientemente robusto para afastar a dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Aplicaram, assim, o consagrado princípio do in dubio pro reo, vetor hermenêutico que orienta todo o sistema processual penal brasileiro e que impõe a absolvição do acusado sempre que persistir dúvida razoável sobre a ocorrência do fato, sua autoria ou qualquer circunstância relevante para a configuração do tipo penal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que somente se justifica a cassação de decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri quando houver flagrante e inequívoca contrariedade entre o veredicto e a prova dos autos, hipótese na qual o conjunto probatório seria de tal forma robusto e unívoco que não permitiria conclusão diversa da condenatória. Não é o caso dos autos.

Ademais, cumpre ressaltar que a própria conformação constitucional do Tribunal do Júri, com a garantia da soberania dos veredictos, pressupõe a possibilidade de que os jurados, no exercício de sua competência privativa para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, adotem posicionamento diverso daquele sustentado pela acusação, ainda que existam elementos probatórios relevantes. A ratio essendi desta prerrogativa reside precisamente na valorização do julgamento por cidadãos comuns, os quais trazem para o processo sua experiência de vida e sua percepção sobre os fatos apresentados.

A intervenção do órgão revisor somente se justifica quando a decisão dos jurados extrapola os limites da razoabilidade, divorciando-se completamente do substrato probatório. Situação diversa é aquela em que, embora existam provas de acusação, também há elementos que suscitam dúvida razoável quanto à autoria ou às circunstâncias do delito, hipótese na qual a opção absolutória encontra respaldo no próprio sistema processual penal acusatório.

No caso em exame, não se verifica o alegado descompasso entre a decisão e as provas. O que se constata é a existência de provas que, conquanto relevantes, não se mostram conclusivas quanto à individualização da conduta do apelado na produção do resultado morte. Os jurados, diante dessa conjuntura probatória, optaram por absolver o réu, aplicando interpretação favorável ao acusado em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência e ao vetor hermenêutico do in dubio pro reo.

Anular o julgamento nesta hipótese significaria, na prática, desconsiderar a avaliação soberana realizada pelos jurados acerca da suficiência das provas, substituindo-a por valoração técnica diversa, o que encontraria óbice no princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Por tais fundamentos, mantenho a decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença, em prestígio ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

É como voto.

Belém, 05/03/2026